Tribunal: STF
Processo: Rcl 94283
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 4.5.2026, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.087.899/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 7000572-85.2013.8.26.0451, determinou a realização do exame criminológico para avaliar a progressão de regime do beneficiário, Thiago Aparecido Bandeira (fls. 11-13, e-doc. 2).

A defesa do beneficiário interpôs o Agravo em Execução n. 0000203-03.2026.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.4.2026, o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal) negou provimento ao recurso (fls. 14-20, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. EXAME OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo em Execução interposto por sentenciado contra decisão que determinou a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime. O agravante pleiteia o afastamento da exigência do referido exame. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do agravo, defendendo a necessidade do exame criminológico em razão da gravidade dos crimes praticados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime no caso de condenado por crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, à luz do art. 112 da LEP, alterado pela Lei nº 14.843/2024, e da jurisprudência consolidada do TJSP, STF e STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Entendimento deste relator de que a Lei nº 14.843/2024 tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, norma de natureza processual e aplicação imediata. 
Aplicação, entretanto, do princípio da colegialidade no sentido de que essa norma só se aplica aos casos posteriores à sua edição. 
A redação atual do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal exige, de forma expressa e cumulativa, a comprovação da boa conduta carcerária pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, não mais se tratando de faculdade do magistrado. 
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n. 0016337-93.2025.8.26.0000, declarou constitucional a exigência do exame criminológico, especialmente para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como homicídio, latrocínio, tráfico e tortura. 
A jurisprudência pacífica do STF (Súmula Vinculante 26) e do STJ (Súmula 439) admite a exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentada a necessidade no caso concreto, o que se observa na decisão agravada, diante da natureza grave dos delitos. 
A obrigatoriedade do exame encontra amparo no entendimento de que a avaliação técnico-psicológica é imprescindível para aferir a real aptidão do reeducando à vida em regime menos rigoroso, especialmente na primeira progressão do regime fechado para o semiaberto. 
Considerando a gravidade dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, mostra-se razoável e proporcional a exigência do exame criminológico, não havendo ilegalidade ou ofensa a direitos fundamentais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
É obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, nos termos do art. 112, §1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024 nas hipóteses posteriores à sua edição (aplicação do princípio da colegialidade). 
É constitucional a exigência de exame criminológico para progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024. O exame é obrigatório nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, podendo ser dispensado apenas em situações excepcionais, devidamente fundamentadas. A decisão que impõe o exame criminológico, quando motivada pela gravidade do crime e pelos antecedentes do sentenciado, não viola o princípio da individualização da pena” (fls. 15-16, e-doc. 1).

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.087.899/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando análise da progressão de regime pelo juízo de primeiro grau (fls. 35-39, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que o beneficiário, “reincidente, cumpre longa pena de 19 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, por crimes gravíssimos (roubos majorados, tráfico de drogas e organização criminosa), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Sustenta que “foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera ocorrida “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Messod Azulay Neto do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Thiago Aparecido Bandeira - com endereço informado nos autos como sendo “PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO DE ITIRAPINA” – fl. 21), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 7000572-85.2013.8.26.0451, decidiu pela necessidade da submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico. 
Tratando-se de apenado reincidente, faltoso e que cometeu crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (dois roubos majorados), além de crime hediondo (tráfico de drogas) dentre aqueles em execução, a sugerir especial envolvimento com a criminalidade, pouca assimilação da terapêutica penal e também acentuada periculosidade, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário” (fl. 11, e-doc. 2).

7. Ao negar provimento ao Agravo em Execução n. 0000203-03.2026.8.26.0502, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
“Cabe destacar que o sentenciado, reincidente, cumpre pena de 19 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão pela prática de crimes graves, dentre eles tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850.2013). 
Com efeito, a inexistência de faltas disciplinares recentes e a apresentação de atestado de bom comportamento carcerário, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para comprovar o efetivo mérito do sentenciado para a progressão ao regime semiaberto. 
A análise do requisito subjetivo demanda avaliação técnica específica, apta a examinar a personalidade do reeducando, seu grau de internalização das normas sociais, eventual propensão à reiteração delitiva e sua real capacidade de adaptação a um regime de maior autodisciplina e menor vigilância estatal, o que não pode ser aferido com base apenas em documentos administrativos. 
Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a realização do exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão devidamente fundamentada, bem como na Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza expressamente a determinação do exame para a aferição dos requisitos subjetivos, inclusive em crimes hediondos ou equiparados” (fl. 19, e-doc. 2).

8. O Superior Tribunal de Justiça concedeu de ofício o habeas corpus em favor do beneficiário para que o juízo de primeiro grau analisasse, sem necessidade do exame criminológico, a progressão de regime, nos seguintes termos:
“(...) o paciente não ostenta faltas graves, mas apenas uma ‘leve’, reabilitada há muitos anos (fl. 26). 
No presente caso, ao fim, o Tribunal de origem, ao manter o decisum do juízo a quo e confirmar a submissão do paciente a exame criminológico para a progressão de regime prisional, fundamentou seu acórdão apenas na gravidade abstrata do delito e na retroatividade da norma, o que não se mostra possível. (...)
Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a ausência de argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que a origem deva reavaliar a fundamentação utilizada. 
Isso de forma a se evitar o excesso na execução penal, possibilitando a reinserção gradual e justa do apenado na sociedade. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem, de ofício, para determinar, ao juízo da execução, que reanalise imediatamente a possibilidade de progressão de regime, como entender de direito, nos termos da fundamentação supra. Claro, apenas caso nenhum aspecto desabonador superveniente tenha ocorrido na execução penal e/ ou se o referido exame ainda não tiver sido produzido, situação em que deverá ser levado em consideração” (fls. 38-39, e-doc. 2).

9. Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 7000572-85.2013.8.26.0451.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.087.899/SP; ao Desembargador Rubens Hideo Arai, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0000203-03.2026.8.26.0502; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 7000572-85.2013.8.26.0451), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora